Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-86.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Alegação de que os títulos executivos não cumprem os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5a da Lei Federal no 6.830/80 – Cabimento – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Alegação de que os títulos executivos não cumprem os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5a da Lei Federal no 6.830/80 – Cabimento – Ausência de fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença reformada – Recurso provido.